Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-20.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708767-20.2024.8.07.0019 DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a desistência (CPC 998) manifestada pelo apelante (id. 77217945), não conheço do apelo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 13/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator